Tribunal: TJDFT
Processo: 0735819-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 338 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por parte excluída do polo passivo de ação de cobrança de lucros sociais, inicialmente proposta como ação de apuração de haveres. Após redistribuição do feito, a autora emendou a petição inicial, excluindo a agravante da lide, sem decisão formal de extinção ou condenação ao pagamento de honorários. A agravante postulou a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 338 do CPC, pleito que foi indeferido pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exclusão de parte ré do polo passivo, por reconhecimento da sua ilegitimidade pela própria autora, enseja a condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 338 do CPC prevê expressamente que, reconhecida a ilegitimidade passiva e promovida a substituição do réu, o autor deve arcar com os honorários advocatícios do patrono da parte excluída.
4. No caso concreto, a agravante suscitou sua ilegitimidade na contestação e, na sequência, foi excluída do polo passivo pela autora, em sede de emenda à inicial, evidenciando o acolhimento tácito da preliminar.
5. Ainda que a exclusão tenha ocorrido em contexto de redimensionamento da ação, a alteração voluntária promovida pela autora caracteriza substituição do réu por ilegitimidade, nos moldes do art. 338 do CPC.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece o dever de pagamento de honorários sucumbenciais à parte excluída do processo por ilegitimidade passiva, mesmo sem má-fé da parte autora.
7. A exclusão da agravante após sua atuação no processo (com apresentação de contestação e comparecimento à audiência) reforça o dever da parte autora de reembolsar os custos e honorários decorrentes da indevida inclusão no polo passivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão de parte do polo passivo por reconhecimento da sua ilegitimidade enseja a aplicação do art. 338, parágrafo único, do CPC, impondo-se ao autor o pagamento de honorários advocatícios à parte excluída.
2. A atuação processual prévia da parte posteriormente excluída justifica, ainda mais, a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência.
3. A emenda à inicial que exclui litisconsorte passivo equivale à substituição do réu por ilegitimidade, mesmo quando determinada em cumprimento a despacho judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 338, parágrafo único, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.098.934/RO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024; TJDFT, AI 0729425-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, AI 0735289-15.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 09.08.2023.